Tribunal: TJDFT
Processo: 0713456-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713456-54.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELIO ANTONIO DE SOUZA, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, SELIO ANTONIO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que o primeiro apelante (réu) interpôs recurso de apelação (ID 40743603) anexando duas guias de recolhimento de preparo (ID’s 40743604 e 40743605), contudo, não foi anexado o comprovante do efetivo pagamento da guia. Desse modo, considerando-se o não recolhimento do preparo quando da interposição do recurso de apelação, intime-se o advogado do apelante SELIO ANTÔNIO DE SOUZA (réu) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator